Tribunal: STJ
Processo: 5015063-39.2012.4.04.7201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 829894 - SC(2015/0317246-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCOS VOGELSANGER
ADVOGADO
: EDSON ROBERTO AUERHAHN - SC006173
AGRAVADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: MARIANA PAÍS ALBUQUERQUE - RJ165732
MAURÍCIO VASCONCELOS GALVÃO FILHO - RJ113087
ESTÊVÃO GOMES CORRÊA DOS SANTOS - RJ166597
INTERES.
: SILVIO POLZIN PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VICENTE ALVES PEREIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CRISTIANO QUEVEDO MELGAREJO - SC011935
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARREMATAÇÃO DE
VEÍCULO EM LEILÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO DETRAN.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DE MULTA DIÁRIA EM HIPÓTESE QUE DEPENDE DE ATOS DE
TERCEIROS E DE ORDEM JUDICIAL ALHEIA À ESFERA DO DEVEDOR. DECISÃO
MANTIDA.
1. Operou-se a preclusão consumativa quanto ao capítulo referente à denunciação da
lide, por ausência de impugnação específica.
2. Mantém-se o afastamento da obrigação de fazer e da multa diária quando o
resultado útil depende de atos de terceiros e de pronunciamentos judiciais estranhos à
esfera de atuação do devedor, preservando-se os demais termos do acórdão recorrido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ec1cf0e7-7f8c-45ef-b723-34822df1357b

Documento eletrônico VDA56659763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ec1cf0e7-7f8c-45ef-b723-34822df1357b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 829894 - SC(2015/0317246-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCOS VOGELSANGER
ADVOGADO
: EDSON ROBERTO AUERHAHN - SC006173
AGRAVADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: MAURÍCIO VASCONCELOS GALVÃO FILHO - RJ113087
ESTÊVÃO GOMES CORRÊA DOS SANTOS - RJ166597
INTERES.
: SILVIO POLZIN PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VICENTE ALVES PEREIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CRISTIANO QUEVEDO MELGAREJO - SC011935
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARREMATAÇÃO DE
VEÍCULO EM LEILÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO DETRAN.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DE MULTA DIÁRIA EM HIPÓTESE QUE DEPENDE DE ATOS DE
TERCEIROS E DE ORDEM JUDICIAL ALHEIA À ESFERA DO DEVEDOR. DECISÃO
MANTIDA.
1. Operou-se a preclusão consumativa quanto ao capítulo referente à denunciação da
lide, por ausência de impugnação específica.
2. Mantém-se o afastamento da obrigação de fazer e da multa diária quando o
resultado útil depende de atos de terceiros e de pronunciamentos judiciais estranhos à
esfera de atuação do devedor, preservando-se os demais termos do acórdão recorrido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS VOGELSANGER contra
decisão singular da minha lavra em que dei parcial provimento ao recurso especial do
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES,
para afastar a condenação em obrigação de fazer consistente na regularização do
título de propriedade do veículo perante o DETRAN, bem como à multa diária
correspondente, mantendo os demais termos do acórdão recorrido e rejeitando a
denunciação da lide ao Estado do Rio Grande do Sul (fls. 833-834 e 863-864).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
ausência de dialeticidade no agravo em recurso especial do BNDES, por reprodução
das razões do recurso especial sem impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão proferida na origem (fls. 866-873).
Documento eletrônico VDA56304476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:41
Código de Controle do Documento: c2bbaf62-f2ce-4f13-bbf0-a683bdb8151f

Sustenta que houve equívoco na identificação da obrigação de fazer,
afirmando que a condenação determinou “entregar a documentação necessária livre e
desimpedida para a transferência”, e defende a manutenção da multa diária (fls. 873-
875).
Argumenta, ainda, a incidência de óbices ao conhecimento do recurso
especial do BNDES, como necessidade de reexame de provas e jurisprudência
dominante, pugnando pela preservação integral da obrigação de fazer e da multa (fls.
876-878).
Na sua impugnação ao agravo interno, o BNDES alega inadmissibilidade do
agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada e, no mérito, defende a impossibilidade de imputação de obrigação de fazer
e de multa quando o resultado útil depende de atos de terceiros, requerendo a
manutenção da decisão (fls. 912-913).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação ordinária ajuizada por Marcos
Vogelsanger em face do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL (BNDES) e do espólio de Silvio Polzin Pereira. O autor pediu a entrega da
documentação de caminhão arrematado em leilão extrajudicial, ou a anulação do
leilão, além de indenização por deterioração do veículo, lucros cessantes e danos
morais (fl. 440).
A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao espólio
e julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o BNDES a entregar a
documentação necessária para transferência junto ao órgão de trânsito, em 30 dias,
sob multa diária de R$ 500, e ao pagamento de danos morais de R$ 30.000, com
correção pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês (fl. 441).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo retido, rejeitando a
denunciação da lide ao Estado do Rio Grande do Sul, manteve a obrigação de fazer
com redução da multa diária para R$ 50, reconheceu lucros cessantes por
arbitramento desde
até a efetiva utilização do bem, e indenização por
2/2/2011
depreciação por arbitramento, afastando os danos morais e fixando sucumbência
recíproca (fls. 452-453 e 449-450). Os embargos de declaração foram parcialmente
providos apenas para dar por prequestionados os dispositivos invocados (fls. 480-486
e 487-488).
De início, verifico que o capítulo relativo à denunciação da lide ao Estado do
Rio Grande do Sul, rejeitado na decisão agravada, não foi impugnado no agravo
interno, operando-se, quanto a esse ponto, a preclusão consumativa.
No capítulo impugnado, a decisão agravada afastou a obrigação de fazer e
a multa diária porque, segundo a moldura fática do acórdão recorrido, a regularização
documental do veículo dependia de atos do órgão de trânsito e de levantamentos de
Documento eletrônico VDA56304476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:41
Código de Controle do Documento: c2bbaf62-f2ce-4f13-bbf0-a683bdb8151f

penhoras determinados pelos Juízos que as ordenaram, sem ingerência do BNDES
(fls. 863-864). A decisão agravada também manteve os demais termos do acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, inclusive lucros cessantes e depreciação por
arbitramento, e rejeitou a denunciação da lide, por impertinência da intervenção e
preservação de eventual regresso em ação autônoma (fls. 833-834).
Não se pode, ademais, fragmentar artificialmente a obrigação imposta para
torná-la formalmente exequível. A determinação de “entregar a documentação
necessária livre e desimpedida” pressupõe, logicamente, a prévia superação das
constrições judiciais incidentes sobre o bem, as quais somente podem ser levantadas
por decisão dos Juízos que as decretaram. Não é juridicamente possível impor ao
recorrente o dever de obter provimentos judiciais em processos nos quais não detém
disponibilidade sobre o ato constritivo nem poder para determinar sua revogação. A
condenação, tal como estruturada na origem, ultrapassa a esfera de atuação do
devedor e condiciona o resultado útil a atos jurisdicionais alheios à sua vontade.
A alegação de ausência de dialeticidade recursal quanto ao agravo em
recurso especial interposto pelo BNDES não procede neste agravo interno. O ponto
central da decisão agravada está assentado em fundamentos autônomos extraídos do
acórdão recorrido, que evidenciam a impossibilidade de imputar ao BNDES o
cumprimento de obrigação cujo resultado útil depende de terceiro e de decisões de
Juízos diversos. O agravo interno não demonstra erro de premissa desses
fundamentos, nem indica omissão relevante capaz de manter a obrigação de fazer e a
multa. O argumento de que a condenação seria, apenas, “entregar a documentação
necessária” não afasta a conclusão de inviabilidade diante das penhoras e da
necessidade de ordens judiciais específicas, tal como delineado nas instâncias
ordinárias (fls. 312, 450 e 864).
Não há, assim, razões aptas a infirmar os fundamentos da decisão
agravada. A manutenção da multa diária é incabível quando não se pode imputar
renitência ao devedor em obrigação cuja realização demanda atos de terceiros e
pronunciamentos judiciais estranhos à sua esfera de atuação. A negativa de
denunciação da lide permanece hígida, tanto pela desnecessidade e inconveniência da
lide paralela, quanto pela preservação do direito de regresso em via própria, conforme
já decidido na origem (fls. 443-445 e 480-486).
A multa cominatória pressupõe descumprimento imputável à parte obrigada
e destina-se a compelir o devedor ao adimplemento de prestação que esteja sob sua
esfera de disponibilidade. Não se presta a constranger terceiros nem a substituir
decisão judicial a ser proferida por outro órgão jurisdicional. Ausente a possibilidade
jurídica de cumprimento direto da obrigação, não há espaço para a incidência de
astreintes.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:41
Código de Controle do Documento: c2bbaf62-f2ce-4f13-bbf0-a683bdb8151f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 829.894 / SC
Número Registro: 2015/0317246-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007686020134047201 50150633920124047201
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS VOGELSANGER
ADVOGADO
: EDSON ROBERTO AUERHAHN - SC006173
AGRAVANTE : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS : MAURÍCIO VASCONCELOS GALVÃO FILHO - RJ113087
MARIANA FREITAS RODRIGUES SIMAS - RJ167403
ESTÊVÃO GOMES CORRÊA DOS SANTOS - RJ166597
PEDRO VICTOR MARTINS COZZOLINO - RJ178496
AGRAVADO
: OS MESMOS
INTERES.
: SILVIO POLZIN PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VICENTE ALVES PEREIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CRISTIANO QUEVEDO MELGAREJO - SC011935
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS VOGELSANGER
Documento eletrônico VDA56642278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:29
Código de Controle do Documento: 516ff7b6-bfa7-4337-b778-cb8f562ddc1c

ADVOGADO
: EDSON ROBERTO AUERHAHN - SC006173
AGRAVADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS : MARIANA PAÍS ALBUQUERQUE - RJ165732
MAURÍCIO VASCONCELOS GALVÃO FILHO - RJ113087
ESTÊVÃO GOMES CORRÊA DOS SANTOS - RJ166597
INTERES.
: SILVIO POLZIN PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: VICENTE ALVES PEREIRA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CRISTIANO QUEVEDO MELGAREJO - SC011935
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). EDSON ROBERTO AUERHAHN, pela parte: AGRAVANTE: MARCOS
VOGELSANGER.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:29
Código de Controle do Documento: 516ff7b6-bfa7-4337-b778-cb8f562ddc1c